Tribunal: TJES
Processo: 0003040-56.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003040-56.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA DORNELLAS e outros

APELADO: RICARDO MOREIRA SANT ANNA e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO
– OMISS
ÃO
E OBSCURIDADE
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE

ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

3
.
A conclusão do decisum em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUESTÃO DE ORDEM: DA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO RELATOR ORIGINÁRIO

Nobres pares, conforme a Resolução nº 55/2024, a partir do dia 04 de abril de 2024 fui removido para a colenda Terceira Câmara Cível, portanto, continuo vinculado aos processos que foram distribuídos anteriormente à remoção, nos termos do art. 117, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, que dispõe:

Art. 117 – Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

[...]

§ 3º – Em caso de remoção de uma Câmara para outra, bem como nos casos de assunção de algum cargo de direção do Tribunal de Justiça, compreendidos os de Presidente, Vice-Presidente e de Corregedor-Geral da Justiça, o Desembargador continuará vinculado aos processos que lhe foram distribuídos.

Saliento que o v. acórdão do evento 9132532 – do agravo interno contra a decisão singular que revogou a gratuidade de justiça – foi proferido na sessão virtual do dia 19 de julho de 2024, enquanto os embargos de declaração foram opostos (evento 9491488) no dia 18 de agosto de 2024, isto é, após a minha remoção para a colenda Terceira Câmara Cível.

Como é cediço, o art. 288, §2º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça prevê que: “
Os embargos de declaração serão julgados pelos juízes que integrarem o órgão
colegiado na data de seu julgamento. Tendo sido relator do acórdão embargado Juiz que não mais integre o órgão julgador na data da propositura dos embargos, proceder-se-á a sorteio de nova relatoria
”.

Considero que a supracitada norma não alcança os embargos de declaração opostos contra decisões que resolvem as liminares recursais ou questões meramente incidentais, como por exemplo, o benefício da gratuidade de justiça, a habilitação de sucessores e suspensão processual, pois a relatoria originária permanece vinculada ao princípio do juiz natural.

Entendo que remanesce a vinculação do relator originário enquanto este não se pronunciar sobre a admissibilidade ou o mérito do recurso principal, logo, somente os recursos interpostos contra os pronunciamentos que tangenciem julgamento definitivo de admissibilidade ou de mérito do recurso principal têm o condão de romper a relatoria originária e ensejam a redistribuição por prevenção de Câmara.

Nesse contexto, não restrinjo a interpretação da norma do art. 288, §2º, do RITJES às hipóteses de embargos de declaração opostos contra decisões colegiadas, mas sim que a redistribuição ocorra apenas se o relator originário enfrentar eventual inadmissibilidade ou o próprio mérito do recurso principal, ou seja, esgotar a competência funcional dada pelo princípio do juiz natural.

Não desconheço que o culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, quando do exercício da Presidência desta egrégia Corte, examinou conflito de competência em que figurou como suscitante o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca e como suscitado o douto Desembargador Raphael Americano Câmara, oportunidade em que reconheceu que:

“[...] o dispositivo regimental (art. 288, § 2º do RITJES) deve ser compatibilizado com as diretrizes normativas do art. 1.022 do CPC, de modo a autorizar a redistribuição dos processos quando da apresentação de embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, e desde que opostos após a assunção de desembargador a um dos cargos da Mesa Diretora deste Eg. TJES.

Além disso, tem-se que os normativos locais – art. 117, § 3º, da LC nº 234/2002 e art. 288, § 2º, do RITJES – se complementam, o que reforça a necessidade de redistribuição dos recursos interpostos após a efetivação da posse de desembargador em cargo diretivo do tribunal. Assim, considerando que os embargos de declaração em referência foram opostos no dia 26/09/2022, data em que o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca já estava em exercício no cargo de Corregedor-Geral da Justiça – posse realizada em 16/12/2021 –, há óbice regimental para que ele seja sorteado como relator.

Por essas razões, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro competente para processar e julgar os embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento nº 5003506-65.2021.8.08.0000 o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, perante a c. Segunda Câmara Cível deste Eg. TJES. [...]” (redação original, TJES; Classe: Conflito de Competência Cível: 5012083-61.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: Desembargador Presidente FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Decisão Proferida: 12/12/2023)

Percebe-se que cuida de posicionamento monocrático, já que a matéria não foi afetada ao Tribunal Pleno na forma do art. 200 do RITJES.

Ante o exposto, suscito questão de ordem para que em colegiado, observado o quórum deste julgamento, haja decisão se a oposição dos presentes declaratórios contra o v. acórdão que manteve a revogação da gratuidade de justiça aos apelantes/embargantes – após a minha remoção para a colenda Terceira Câmara Cível – rompeu ou não a minha relatoria originária em relação ao processo anteriormente distribuído.

Por fim, caso seja reconhecida a manutenção da minha competência, declaro que tenho condições de apreciar imediatamente o mérito dos embargos de declaração em enfoque.

É, respeitosamente, como me manifesto e voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
PEDRO HENRIQUE MENDES VASCONCELOS

em face do v. acórdão contido no evento 9132532, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do agravo interno interposto pelo ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, tendo mantido incólume a r. decisão do evento 6381309, que revogou a gratuidade de justiça em prol do recorrente e, consequentemente, determinou o recolhimento do preparo e das custas prévias.

Nas razões recursais acostadas no evento 9491488, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade e omissão, fundamentando que:
I)
as “
razões, critérios e requisitos estabelecidos por esta Turma não restou cabalmente demonstrado, tendo simplesmente dito que a parte agravante não faz jus, baseado nas particularidades descritas na documentação, sem com tudo elidir seu convencimento quanto ao choque de provas, argumentos e critérios tão bem estabelecidos no código processual
”;
II)
“
a decisão que não citou absolutamente nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária, sem sombra de dúvida não houve a costumeira triangulação sistemática (pedido -> lei -> provas) a embasar uma decisão aceitável conforme previsto no art. 93, inc. IX da CF/88 e do art. 489 do CPC
”;
III)
“
Negar ao Embargante o benefício da assistência judiciária gratuita, com todas as provas apresentadas, que comprovam que o Embargante é motorista de aplicativo, que seus ganhos se amoldam às pessoas hipossuficientes, não se estará fazendo justiça
”.

Desse modo, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a restabelecer a gratuidade de justiça.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “
falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida
”
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Já o vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que:

[...] não foram apresentados novos elementos de prova ou aduzidas argumentações suficientes para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida.

Isso porque, tal como fundamentado na decisão vergastada, a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2022 clarifica que o ora agravante ostenta patrimônio de R$16.569,34 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), não havendo esclarecimentos sobre a referida monta.

Ademais, é necessário lançar luz sobre os extratos bancários acostados no evento 6537739, em que somente no mês de agosto de 2023 o agravante fez grandes movimentações de valores em sua conta, tais como aplicações de crédito que juntas somam valor superior a R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), bem como transações via PIX nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais), e recebimento de transferências na ordem de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), R$1.278,47 (mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), R$2.720,30 (dois mil, setecentos e vinte reais e trinta centavos) e R$1.103,19 (mil, cento e três reais e dezenove centavos).

Importante sopesar, ainda, que todas as referidas movimentações ocorreram em um único mês e em apenas uma das contas bancárias do agravante, o que, analisando os demais extratos acostados, percebe-se movimentação de R$6.001,35 (seis mil e um reais e trinta e cinco centavos) em outra conta bancária (evento 6537740).

Aliás, observo que o agravante não comprovou qualquer despesa que comprometa sua renda além de gastos com viagens, restaurantes e aplicativos, o que não condiz com a dificuldade financeira alegada.

No mais, quanto a alegação do agravante de que não possuía cartão de crédito na época do despacho que oportunizou prova da sua hipossuficiência, vindo a ter crédito de R$200,00 (duzentos reais) aprovados apenas em outubro de 2023 (conforme documento do evento 6537233), nota-se que o referido documento se refere a aprovação de crédito extra, tanto que nas faturas de cartão de crédito do mesmo banco, acostadas no evento 6537230, o agravante possuía como valor total do cartão a monta de R$2.247,86 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) no mês de setembro de 2023, de modo que os gastos que superam o valor de R$200,00 (duzentos reais) defendido no recurso.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há se falar em miserabilidade jurídica do recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

[...]

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019).

Dessa forma, observo que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)